Tribunal: TJBA
Processo: 8058732-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058732-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALICE OTILIA GUIMARAES GOMES LESSA Advogado(s): GLORIA MARIA GUIMARAES LESSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VENCIMENTO BÁSICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alice Otília Guimarães Gomes Lessa, professora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia, contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, alegando omissão no cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 que instituiu o Piso Nacional do Magistério. A impetrante sustenta que, apesar da Portaria nº 61/2024 estabelecer o piso salarial em R$ 4.580,57 para o ano de 2024, continua recebendo vencimento básico de apenas R$ 2.141,39, requerendo a aplicação do piso nacional e o pagamento das diferenças remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência da impetração e prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se a impetrante, na condição de professora aposentada com paridade remuneratória, tem direito à aplicação do piso nacional do magistério; (iii) determinar se o piso deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração não merece acolhimento, pois é o responsável pela gestão da estrutura remuneratória dos servidores estaduais, conforme o Decreto nº 12.431/2010. 4. As prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito devem ser rejeitadas, uma vez que se trata de ato omissivo continuado, caracterizando relação de trato sucessivo que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85/STJ. 5. A impetrante possui direito à paridade remuneratória por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus a todas as vantagens concedidas aos servidores em atividade. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e estabeleceu que o piso salarial tem como base o vencimento básico inicial, não compreendendo a remuneração global. 7. A impetrante percebe valor inferior ao piso nacional de R$ 4.580,57 estabelecido para 2024, recebendo apenas R$ 2.141,39, configurando violação ao direito líquido e certo. 8. A VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) não pode ser computada para fins de atendimento ao piso nacional, pois não ostenta a mesma natureza do subsídio/vencimento básico. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico inicial dos professores, não sobre a remuneração global. 2. Os professores aposentados com direito à paridade remuneratória fazem jus à aplicação do piso nacional do magistério. 3. A VPNI não integra a base de cálculo para aplicação do piso salarial nacional do magistério. 4. O ato omissivo da administração em não aplicar o piso nacional caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 206, VIII, da Constituição Federal; art. 2º, §§ 1º e 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008; art. 40, § 8º, da Constituição Federal; art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; art. 1º do Decreto nº 12.431/2010; art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STJ, AgInt no REsp nº 1961732, Rel. Min. OG Fernandes, j. 15/02/2022; TJ-BA, MS nº 8016794-81.2019.8.05.0000; Súmulas 85/STJ, 269 e 271/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058732-80.2024.8.05.0000, em que é Impetrante ALICE OTÍLIA GUIMARÃES GOMES LESSA e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)